Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728230-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO VALÉRIO DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é aplicável o princípio da insignificância ao réu multirreincidente, portador de maus antecedentes, contumaz na prática de delitos contra o patrimônio e que cometeu o delito durante o cumprimento de pena anterior, haja vista a ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 2. O réu foi condenado a uma pena inferior a quatro anos, porém, é reincidente e possui maus antecedentes. Assim, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, em razão do disposto no art. 33 do Código Penal c/c Súmula 269 do STJ, não havendo violação à proporcionalidade. 3. CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto em razão da aplicação do princípio da insignificância, ante a atipicidade material de sua conduta. Afirma que a reincidência não impede, por si só, o reconhecimento da insignificância penal da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Com efeito, a Corte Superior “reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente específico e ainda ostenta antecedentes, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela” (AgRg no AREsp n. 2.288.301/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025